Tribunal: TJES
Processo: 5001744-64.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001744-64.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE NILTON SOARES BONFIN JUNIOR

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INFORMAÇÃO QUANTO AOS HERDEIROS NO REGISTRO DE ÓBITO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DO DESACERTO DA INFORMAÇÃO. MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Inexiste a alegada nulidade por cerceamento de defesa se o juízo “a quo” oportunizou à parte autora a produção de provas, e ao final pugnou a parte interessada pelo “prosseguimento do feito, com a procedência dos pedidos”.
2.
No caso, não há nenhuma prova documental capaz de reforçar ou validar a pretensão autoral, nem mesmo a informação prestada ao oficial de justiça pelo irmão do “de cujus”, responsável pela prestação das informações por ocasião do registro do óbito, conferiu certeza acerca da inexistência de outros filhos.
3.
A ausência de prova robusta acerca da informação que pretende a parte postulante alterar no registro de óbito, enseja a improcedência do pedido de retificação.
4.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001744-64.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE NILTON SOARES BONFIN JUNIOR

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes que julgou improcedente o pedido autoral de retificação de registro de óbito de seu genitor.

A apelante sustenta, basicamente, nulidade da sentença por inobservância do princípio do contraditório e, no mérito, pretendendo a reforma da sentença para retificar o assento de óbito, a fim de constar que o falecido deixou apenas um filho.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar seu mérito.

De saída, verifica-se inexistir a alegada nulidade por cerceamento de defesa se o juízo “a quo” oportunizou à parte autora a produção de provas, intimando-a para que apresentasse as informações pontuadas pelo representante do Ministério Público e se manifestasse das certidões dos oficiais de justiça, sendo que ao final pugnou a parte interessada pelo “
prosseguimento do feito, com a procedência dos pedidos”
.

Quanto à questão de fundo, destaco tratar-se de ação de retificação de assento de óbito de óbito de José Nilton Soares Bonfim, genitor do apelante, visando a alteração da informação acerca dos descendentes do falecido, para ali constar que ele deixou apenas um filho maior e capaz, e não 03 (três) filhos, como constou.

Em sentença o pedido foi rejeitado sob fundamento de que
“[...] não houve o conjunto probatório suficiente para o convencimento deste Juízo em relação ao pedido inicial, e, ainda que assim não fosse, o dado reclamado é daqueles considerados periféricos, não havendo elementos que justifiquem a alteração do registro [...]”
.

Não obstante os respeitáveis argumentos trazidos pela recorrente em suas razões, não vislumbro possibilidade de modificar a sentença.

Como bem consignado pela d. Procuradoria de Justiça, não há nenhuma prova documental capaz de reforçar ou validar a pretensão autoral. Nem mesmo a informação prestada ao oficial de justiça pelo irmão do “de cujus”, Sr. Hilton Soares Bonfim, responsável pela prestação das informações por ocasião do registro do óbito, conferiu certeza acerca da inexistência de outros filhos, o que impede a retificação do registro.

A ausência de prova robusta acerca da informação que pretende a parte postulante alterar no registro de óbito, enseja a improcedência do pedido de retificação. No mesmo sentido cito precedentes deste TJES:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO NO ASSENTO DE ÓBITO DO ESTADO CIVIL DO DE CUJUS. CONTENCIOSIDADE DA QUESTÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A retificação de registro civil presta-se apenas para restaurar, suprimir ou reparar equívocos materiais existentes nos dados registrais, sendo procedimento de jurisdição voluntária, cuja principal característica é a ausência de litigiosidade. 2. Na hipótese, embora a apelante tenha sido casada com o falecido, há indícios robustos de que se separaram de fato, muito antes da morte do varão, já que este declarou em Cartório que convivia em união estável com outrem. Confirmar ou infirmar a existência dessa união estável é providência inviável na estreita via da ação de retificação, já que esta não pode alterar, constituir e nem desconstituir direitos subjetivos, não se tratando de meio apropriado à pretensão. 3. Recurso desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 5020181-95.2021.8.08.0035 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Data: 28/Aug/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO – FÉ PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE CERTIDÃO DE BATISMO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A certidão de nascimento, lavrada em registro civil de pessoas naturais, por ser um documento público, é dotada de fé pública, de modo que possui sua veracidade presumida. 2. A retificação da data constante em certidão de nascimento poderá ser efetuada quando houver provas contundentes acerca do equívoco no registro. 3. A certidão de batismo, por si só, não é apta a afastar a presunção de veracidade do documento público e amparar o pedido de retificação quando ausentes demais elementos probatórios que demonstrem o fato constitutivo do direito. 4. Tendo havido diversas oportunidades de manifestação nos autos de origem, o recorrente expressamente informou não dispor de demais documentos, nem de provas testemunhais a produzir e pugnou pelo julgamento do feito, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0012613-90.2018.8.08.0012 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Data: 27/Jul/2022)

Feitas essas considerações, mantido o quadro de dúvida e incerteza quanto à existência de outros filhos do falecido, eis que não restou devidamente comprovado nos autos que a informação estaria equivocada, deve ser mantido o assento, já que
“a alteração pretendida é profunda e implica em modificação formal de dados contidos em registro público com reflexos diretos no âmbito do direito de terceiros
”, como bem pontuado pelo
Parquet
na origem.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
pelas razões apontadas.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 10/06/2024 a 14/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Srs. Desembargadores,

Após consultar os autos, entendo em acompanhar o posicionar apresentado no voto de relatoria.

Agradeço, na oportunidade, a indicação de acordão de minha relatoria.

É como voto.